Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-03.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000455-03.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA, FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA, GABRIELA DE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VALFREDO SEABRA LINS MOREIRA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. RECONDUÇÃO PARA O MESMO CARGO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO TEMPORAL FIXADA NA ADI 6524/DF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Manoel Alves de Oliveira Neto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de anular a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Entre Rios, reconduzindo o Sr. Filipe Tadeu Badaró Argôlo ao cargo de Presidente para o biênio 2025-2026.

II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de recondução do impetrado ao cargo de Presidente da Câmara Municipal por mais de uma vez consecutiva, à luz do art. 57, § 4º, da CF/1988 e da jurisprudência do STF, especialmente a modulação de efeitos firmada na ADI 6524/DF, considerando-se o primeiro mandato (2021-2022) iniciado antes do marco temporal de 07/01/2021.

III. Razões de decidir: O art. 64 da Lei Orgânica Municipal, alterado pela Emenda nº 14/99, permite expressamente a reeleição dentro da mesma legislatura, não havendo vedação local à recondução. O STF, na ADI 6524/DF, firmou tese no sentido de permitir apenas uma recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa Diretora, com modulação temporal fixando como marco a data de 07/01/2021. O primeiro mandato do impetrado iniciou-se em 01/01/2021, antes do marco da modulação, não devendo ser computado para fins de inelegibilidade. A recondução para o biênio 2025-2026 configura-se como a primeira e única recondução computável, em consonância com a jurisprudência constitucional. Ausência de prova de fraude, antecipação indevida da eleição ou violação à alternância de poder. Alegações de poder familiar carecem de previsão legal específica que impeça a eleição, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder. Inexistência de fundamento jurídico que autorize a anulação da eleição impugnada.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A recondução ao cargo de Presidente da Câmara Municipal é válida quando o primeiro mandato iniciou-se antes do marco temporal de 07/01/2021, conforme fixado pelo STF na ADI 6524/DF. Não há ilegalidade na eleição da Mesa Diretora realizada na forma da Lei Orgânica local e das normas de transição estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8000455-03.2025.8.05.0076,
da Comarca de ENTRE RIOS – BA, em que são Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto da Relatora.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA